Tribunal: TJDFT
Processo: 0000997-85.2017.8.07.0011
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL CULPOSA. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4o DO ART. 129 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE.
Tratando-se de agressão física dolosa, resultante em lesões no corpo da vítima, comprovada por prova pericial e testemunhal, que corroboram o seu depoimento, incabível a desclassificação do delito para o de lesão corporal culposa.
Ausente qualquer elemento que comprove a prática do crime por motivo de relevante valor social ou moral ou em decorrência de injusta provocação da vítima.
Recurso desprovido.